Tribunal: TJES
Processo: 5002896-90.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002896-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIMAR DO NASCIMENTO ROLA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL NO POLO

ATIVO. RECUSA EXPRESSA DA PARTE RÉ. ART. 109, PARÁGRAFO 1 DO

CPC. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou

procedente pedido em ação de busca e apreensão, mas converteu a

obrigação em perdas e danos em virtude da alienação extrajudicial do bem

após a purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sucessão

processual no polo ativo promovida pelo adquirente de crédito litigioso

quando há recusa expressa da parte contrária, e se a continuidade do feito

com a exclusão fática do cedente configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos não altera a

legitimidade originária das partes.

4. O ingresso do cessionário em juízo com o escopo de suceder o cedente

exige, obrigatoriamente, o consentimento da parte contrária, consoante a

norma imperativa do art. 109, parágrafo 1, do Código de Processo Civil.

7. A recusa expressa da parte demandada obsta a sucessão processual,

restando ao cessionário tão somente a faculdade de intervir no processo na

condição de assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do art. 109,

parágrafo 2, do diploma processual.

8. A prolação de sentença que impõe obrigações indenizatórias em face de

parte autora originária que foi indevida e faticamente alijada do processo,

sem a oportunidade de manifestação sobre atos supervenientes relevantes,

consubstancia ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla

defesa, caracterizando vício insanável que impõe a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para anular

a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular

processamento do feito, com a reintegração da instituição financeira

cedente no polo ativo.

Tese de julgamento: 1. A sucessão processual do cedente pelo cessionário

no curso da lide exige o consentimento expresso da parte contrária, nos

termos do art. 109, parágrafo 1, do Código de Processo Civil, configurando

vício insanável a sua admissão judicial diante de recusa formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109, parágrafos 1 e 2.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento

50128726020238080000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJe

31/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento 50019058720228080000, Rel. Des.

Jorge do Nascimento Viana, DJe 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JACIMAR DO NASCIMENTO ROLA, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada inicialmente por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (sucedida por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo objeto da lide em favor da parte autora, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da substituição processual no polo ativo, vez que recusou expressamente a cessão de posição processual entre o Banco Aymoré e o Fundo Itapeva, na forma do art. 109, §1º, do CPC; (b) a necessidade de condenação solidária das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da venda indevida do veículo após a quitação integral do contrato; (c) a aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado, prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69; (d) a liberação imediata do valor depositado a título de purgação da mora, sem compensação, dada a natureza diversa das verbas; e (e) a inversão dos ônus sucumbenciais.

Conquanto intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002896-90.2023.8.08.0012

APELANTE: JACIMAR DO NASCIMENTO ROLA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada originariamente por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando a retomada do veículo Fiat Siena, sob alegação de inadimplemento contratual.

Depreende-se dos autos que, no curso da lide, após o cumprimento da liminar e quitação do valor do débito pelo Réu (Id. 14287096), foi noticiada a cessão do crédito ao Fundo de Investimento Itapeva XI e requerida a substituição processual no polo ativo (id 14287116). Em seguida, o Réu, ora Apelante, manifestou expressa recusa à substituição (Id. 14287119), que foi reiterada em outras oportunidades (id 14287123; 14287138, 14287140).

Não obstante, o Juízo
a quo
, sem tecer q
ualquer
consideração sobre a impugnação da sucessão processual, deferiu sumariamente a substituição do polo passivo da ação e prosseguiu com a inauguração da fase instrutória da demanda (id 14287128).
Posteriormente, pela sentença hostilizada, foi julgada procedente a pretensão de busca e apreensão do veículo. No entanto, diante da venda extrajudicial do bem, o douto magistrado converteu a obrigação em perdas e danos.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da substituição processual por violação ao art. 109, §1º do CPC e, no mérito, pugnando pela condenação do réu em danos morais, multa legal pela indevida alienação do veículo e levantamento do depósito realizado.

Pois bem.

Conforme brevemente delineado, observa-se que a despeito da recusa expressa do réu quanto à sucessão processual, o feito prosseguiu com a atuação do cessionário (Itapeva), que inclusive noticiou a venda do veículo em leilão, culminando na prolação de sentença que considerou a Itapeva como parte legítima, chancelando a exclusão fática da Aymoré.

Quanto à questão procedimental, sobreleva acentuar que a estabilidade subjetiva da lide consiste em princípio basilar do processo civil. O artigo 109, §1º, do Código de Processo Civil é peremptório ao dispor que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

Veja-se:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reverberando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme em reconhecer que a sucessão processual prevista no referido dispositivo legal pressupõe o consentimento do réu para sua validade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO EM VIRTUDE DE CESSÃO DO CRÉDITO LITIGIOSO . ARTIGO 109 DO CPC. NÃO HÁ ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART . 109, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988, do STJ . 2. No presente caso, conforme relatado, o juízo a quo proferiu decisão deferindo a substituição no polo ativo do processo, em virtude da cessão do crédito objeto da ação monitória, após o saneamento do processo e sem oportunizar a manifestação da parte contrária. 3. Assim,
sendo caso de sucessão processual por cessão do direito litigioso, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes . 4. Para que haja sucessão de uma das partes no processo, quando já ocorrida a triangularização processual, nos casos de cessão de crédito, é necessário que haja concordância da parte contrária, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do C. STJ e deste E . TJES.
5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Vitória-ES, 22 de julho de 2024. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128726020238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 31.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO . CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO ART . 109 § 1º,DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Conforme disposição do Código de Processo Civil, em seu art . 109, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, havendo a ressalva de que, caso haja o consentimento da parte contrária é possível ao adquirente ingressar em juízo.
2- Na presente situação resta claro que após a apresentação de contestação e reconvenção o demandado, intimado para se manifestar sobre a sucessão pleiteada, apresentou petição expondo sua discordância. 3- Em que pese haver previsão específica no § 2º, do art. 778, do CPC/15 de que a sucessão processual do cedente na execução e embargos correlatos independe da anuência do executado/embargante, in casu estamos tratando de uma decisão proferida em ação ordinária, devendo incidir a regra do art . 109, § 1º do CPC/2015. 4- Por se tratar de ação ordinária, a sucessão processual no presente caso somente poderia ter ocorrido mediante anuência do devedor, na forma do art. 109, § 1º do CPC/2015. 5- Recurso conhecido e provido . Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 08 de agosto de 2022. RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001905-87 .2022.8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível. Dje: 15/08/2022)

Neste contexto, do ponto de vista lógico-jurídico, a recusa do réu inequivocamente impede a sucessão processual. A consequência legal, prevista no §2º do mesmo dispositivo, é a permanência do cedente (Aymoré) na condição de parte, podendo o cessionário (Itapeva) intervir apenas como assistente litisconsorcial, conforme preconiza a lei processual.

No cenário dos autos, a condução do feito pelo Juízo de origem, ao admitir a sucessão à revelia da recusa do Réu, rendeu ensejo a um vício insanável, na medida em que a instituição financeira Aymoré, autora da ação e responsável pela apreensão do bem, foi alijada do processo sem que tenha participado das demais fases do processo.

Consequentemente, não foi intimada para se manifestar sobre atos cruciais supervenientes, como a venda do veículo após a quitação do débito, a produção de provas na fase instrutória e, o que se revela mais gravoso, não foi intimada da sentença que lhe impôs, ainda que reflexamente (via conversão em perdas e danos), obrigações indenizatórias.

Neste contexto, a manutenção da sentença proferida em face de parte que não integrou a demanda constituiria
error in procedendo
no caso vertente, porquanto em manifesta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Tampouco haveria de considerar eventual causa madura para julgamento imediato em relação à Aymoré — que sequer integra a lide neste momento processual —, porquanto a submissão aos efeitos da nova decisão igualmente lhe suprimiria a ampla defesa e contraditório.

À luz de tais considerações, a anulação do
decisum
é medida que se impõe devendo os autos retornar à origem para a adequada retomada da marcha processual.

Resta prejudicada, por conseguinte, a análise dos demais tópicos do recurso (danos morais, multa, liberação de valores e honorários), que deverão ser objeto de nova apreciação pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito com a reintegração da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no polo ativo, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários recursais.

É como voto.